Tribunal: TJSP
Processo: 1044894-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CANCELAMENTO APENAS DA CATEGORIA OBTIDA DE FORMA FRAUDULENTA, COM O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO – Denegação da segurança – Descabimento – Possibilidade de cancelamento, apenas, da categoria obtida de forma irregular, com a manutenção da categoria obtida de forma idônea – Suspeita de irregularidade não justifica o bloqueio, de forma irrestrita, por período

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CANCELAMENTO APENAS DA CATEGORIA OBTIDA DE FORMA FRAUDULENTA, COM O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO – Denegação da segurança – Descabimento – Possibilidade de cancelamento, apenas, da categoria obtida de forma irregular, com a manutenção da categoria obtida de forma idônea – Suspeita de irregularidade não justifica o bloqueio, de forma irrestrita, por período longínquo, sem a instauração de processo administrativo – Abuso de poder caracterizado – Precedentes desta C. Câmara – Presença de direito líquido e certo – Sentença reformada, para conceder a segurança.
– Apelo provido.